Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUPLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, assim como a inclusão do nome da parte agravada no sistema SERASAJUD. Alega-se necessidade de tais medidas visando compelir a parte agravada a satisfazer o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD após lapso temporal considerável; e (ii) definir se é possível a inscrição do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, por ordem judicial, como medida coercitiva na execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD são instrumentos legítimos para localização de bens e direitos do devedor, devendo sua utilização observar critérios de razoabilidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de buscas patrimoniais quando há lapso temporal relevante ou indícios de alteração na situação econômica do executado.
5. No caso, as últimas diligências ocorreram há mais de três anos, o que justifica a renovação das pesquisas.
6. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites da proporcionalidade. A medida requerida é adequada e proporcional, não representando abuso ou sobrecarga ao Judiciário.
7. O art. 782, §3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva. Tal inclusão constitui faculdade do magistrado, a ser adotada de forma supletiva, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizar diretamente a inscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD é cabível quando houver decurso de tempo relevante desde as últimas diligências ou outros elementos que justifiquem a medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e eficiência. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes é faculdade do juiz, cabendo ao credor promovê-la diretamente, salvo impossibilidade demonstrada.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 125, inc. I e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013547, 0709275-86.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, p. 15/07/2025; Acórdão 2009266, 0713291-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2026561, ApCiv 0719334-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025, p. 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 1676913, ApCiv 0737044-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, p. 03/04/2023.